Tribunal: STF
Processo: Rcl 66234
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Ministério Púbico do Estado de Goiás - MPGO para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO.



    O MPGO narra que o beneficiário da decisão impugnada, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal - CP, a uma pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a decretação de sua prisão preventiva.



    Expõe que a defesa impetrou Habeas Corpus perante o TJGO e sustentou que o art. 492, I, e, do Códio de Processo Penal - CPP contraria o art. 5º, LVII, da Constituição, requerendo a soltura do réu.



    Aduz que o TJGO, por maioria, concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e, muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do artigo 492, I, e, do CPP, afastar a sua incidência por supostamente violar o princípio da presunção de inocência, sem submeter a análise ao Órgão Especial, conforme determina o art. 97 da Constituição e o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Argumenta não restar dúvidas de que a decisão em questão se trata, em verdade, de um velado controle de constitucionalidade do art. 492, I, e, do CPP, diante da sustação de sua eficácia decorrente de sua constitucionalidade presumida, afastando a sua aplicação no caso concreto.



    Ao afastar a incidência de determinada norma com o uso de fundamentos extraídos diretamente da Constituição, o órgão fracionário do Tribunal, segundo alega, usurpa a competência do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, ferindo de morte o texto expresso da Constituição.



    Conclui que estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que existe a probabilidade do direito visualizada pelo fundamento constitucional utilizado pelo órgão judicial para afastar a aplicação da lei processual, como igualmente o perigo de dano irreparável em razão da concessão de liberdade ao réu condenado à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão.



    Diante disso, requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão do processo e, consequentemente, da decisão reclamada, determinando-se, ainda, a expedição do competente mandado de prisão, nos termos determinados pela sentença penal condenatória.



    Quanto ao mérito, requer a cassação do acórdão reclamado, determinando-se ao TJGO a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário.



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, registro que o art. 988 do Código de Processo Civil - CPC assim capitula as hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”



    O acórdão reclamado, proferido nos autos do Habeas Corpus 5779098-76.2023.8.09.0000, ratificou a liminar anteriormente concedida para revogar a prisão preventiva e ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. 



    Se o paciente respondeu ao processo em liberdade e compareceu a todos os atos processuais, a prisão preventiva decretada na sentença condenatória, sem indicação de fato que justifique a cassação do benefício, torna-se ilegal, sendo impositiva a revogação da constrição, para que possam apelar do decisum em liberdade. Precedentes STJ e STF. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.” (documento eletrônico 8, pp. 1-3).



    Embora o fundamento alusivo ao art. 492, I, e, do Código de Processo Penal não tenha sido explicitado na ementa desse julgado, ele foi invocado pelo TJGO para permitir que o acusado permaneça em liberdade. Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do acórdão impugnado:



    “[...]



    No entanto, o argumento de que a prisão é necessária para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, mas que não indica fato concreto que justifique a prisão do paciente que, até então, respondeu aos atos processuais em liberdade, afigura-se-me descabido e injustificado.



    Como consabido, dispõe o art. 492, inciso I, ‘e’, do Código de Processo Penal:



    ‘Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I - no caso de condenação: [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.’



    Embora a discussão sobre a decretação da prisão após condenação pelo Tribunal do Júri ainda não tenha sido definitivamente concluída pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 1.235.340/SC, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 1068), fato é que houve a formação da maioria de votos no sentido de que é constitucional a execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, mas ainda não foram modulados seus efeitos. 



    Outrossim, como o apelante respondeu todo o processo em liberdade, a decisão que decretou a prisão está genérica e entendo que o paciente devendo ser mantida a decisão liminar concessiva da liberdade, ante a ausência dos requisitos para a manutenção da execução provisória da pena, pois ‘o entendimento predominante do STJ é de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, com ressalva a decretação de prisão preventiva fundamentada’ (TJGO, Apelação Criminal 0000145-35.2013.8.09.0047, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 19/10/2023, DJe de 19/10/2023). Precedentes do STJ: ‘Ainda que o art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal seja posterior às ADCs. n. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante desta Corte Superior, já consolidado no âmbito de ambas as Turmas da Terceira Seção, segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Questão que teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340/SC (Tema 1068), porém, ainda sem definição, razão pela qual privilegia-se a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC n. 815.714/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). 



    Ao teor de tais considerações, desacolhendo o parecer ministerial de cúpula, conheço da ordem impetrada e concedo-a em definitivo, ratificando a liminar e revogando o decreto de prisão preventiva. 



    Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, considerando que tal providência foi ultimada (mov. 9).



    [...].” (documento eletrônico 12, pp. 3-4).



    Como se vê, o Tribunal reclamado, por meio da 2ª Câmara Criminal, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP - a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão -, afastou a sua incidência sob o fundamento da ausência de requisitos para a manutenção da execução provisória da pena, diante do entendimento predominante do STJ de não admitir a execução imediata de condenação imposta pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.



    Nesse sentido, entendo ter havido o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10, que estabelece:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Com esse entendimento, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023).



    Destaco, ainda, ilustrativamente: Rcl 64.183/MG (DJe de 4/12/2023) e Rcl 59.594/MG (DJe de 11/5/2023), ambas da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 63.976/SC (DJe de 15/12/2023) e Rcl 60.796/MG (DJe de 4/8/2023), ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 5779098-76.2023.8.09.0000, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, ressalvando a possibilidade de que outra seja proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10/STF.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ceres/GO.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator